Tribunal: STF
Processo: MS 38473
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



     1. Roberto Wanderley Nogueira formalizou mandado de segurança, com pedido de liminar, contra ato do Tribunal de Contas da União (TCU) consubstanciado no acórdão n. 1.030/2022 – 1ª Câmara (TC 015.851/2018-4), o qual aplicou multa ao impetrante.



    Segundo narra, a Corte de Contas instaurou procedimento de monitoramento para verificar o cumprimento da deliberação contida no item 1.7.1. do acórdão n. 1927/2016 – 1ª Câmara, que determinou fosse instaurada tomada de contas especial para apuração de fatos, identificação dos responsáveis e quantificação do dano, com o encaminhamento dos resultados da averiguação ao TCU para julgamento.



    Informa que “o impetrado remeteu as determinações oriundas do Processo TC 015.851/2018-4 via correios ao impetrante no dia 27/03/2020”. Acrescenta que as medidas restritivas decorrentes do avanço da pandemia da covid-19 impediram o conhecimento dessa cobrança e, em consequência, o atendimento à deliberação.



    Aponta que respondeu às exigências do Tribunal de Contas da União em 8 de maio de 2020. Diz que, em 19 de agosto de 2020 e em 11 de novembro do mesmo ano, enviou àquela Corte as tomadas de contas especiais referentes aos exercícios 2012 e 2013. Justificou a demora na realização de necessárias diligências junto à Polícia Federal na cidade de Porto Velho/RO.



    Ao fim:



    REQUER o deferimento da liminar.



    REQUER a citação da autoridade coatora para que preste informação. 



    REQUER a intimação do Ministério Público. 



    PEDE, ao final, examinado o mérito, seja concedida definitivamente a segurança pretendida para anular as determinações contidas no acórdão nº 1030/2022 do TCU, por ser ato coator manifestamente arbitrário ante o cumprimento integral das determinações emanadas pelo impetrado, qual seja, conclusão dos processos de os processos de Tomada de Contas Especial do exercício de 2012 e Tomada de Contas Especial do exercício de 2013, ambos em relação ao Conselho Regional de Farmácia do Estado de Rondônia (CRF/RO)



    A União requereu o seu ingresso no feito.



    A autoridade impetrada apresentou informações.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo “não conhecimento da segurança”.



    É o relatório. Decido.



    2. Inicialmente, defiro o pedido da admissão da União no processo.



    O presente mandamus foi formalizado em 18 de março de 2022 contra o acórdão n. 1.030/2022 – 1ª Câmara do Tribunal de Contas da União, por meio do qual considerando-se não atendida a determinação contida no item 1.7.1 do acórdão n. 1.972/2016 – 1ª Câmara, aplicou-se multa ao impetrante.



    A PGR manifestou-se no sentido de estar ausente o interesse de agir, ao fundamento de o impetrante haver apresentado pedido de reconsideração, que tem efeito suspensivo.



    No entanto, entendo estar presente o referido.



    A Lei Orgânica do TCU (Lei n. 8.443/1992, art. 48) dispõe que “de decisão proferida em processos concernentes às matérias de que tratam as Seções III e IV deste capítulo caberá pedido de reexame, que terá efeito suspensivo”. O parágrafo único prevê que “o pedido de reexame reger-se-á pelo disposto no parágrafo único do art. 32 e no art. 33 desta Lei”.



    Aludidas Seções tratam dos atos sujeitos a registro e da fiscalização de atos e contratos, respectivamente, e o art. 33 fixa o prazo recursal em 15 dias.



    Essas previsões constam, ainda, do Regimento Interno do Tribunal de Contas, nos arts. 285 e 286.



    O impetrante foi intimado do acórdão impugnado em 9 de março de 2022 (fl. 2 da petição inicial). Esta ação foi ajuizada em 18 de março de 2022.



    Em 4 de abril seguinte, o autor desta impetração enviou ao TCU o Ofício n. 653/2022 – CCJ/CFF, na qual, após prestar esclarecimentos, pleiteou o recebimento do comunicado como pedido de reconsideração, concernente ao item 9.1 do acórdão n. 1.030/2022 – 2ª Câmara.



    Sucede que o Ofício foi enviado ao Tribunal de Contas após o decurso do prazo recursal. Em regra, e por força das disposições da LOTCU e do RITCU, o pedido de reconsideração intempestivo não é conhecido Lei n. 8.443/1992, art. 32, parágrafo único, e Regimento Interno, art. 285, § 2º, não produzindo, assim, o efeito legal de suspender a decisão proferida.



    Embora a competência para decidir sobre o recebimento do Ofício n. 653/2022 – CCJ/CFF como pedido de reconsideração seja do Tribunal de Contas da União, não me parece razoável extinguir este feito sem julgamento do mérito, ante a indefinição acerca do juízo de admissibilidade que será feito pelo TCU e por existir, em sede de direito administrativo, a figura da preclusão.



    Quanto ao mais, reputo que a segurança deve ser denegada, uma vez que o impetrante não possui direito líquido e certo a ser amparado por meio desta ação constitucional.



    A Corte de Contas proferiu o acórdão n. 1.927/2016, determinando, no seu item 1.7.1.:



    1.7.1. determinar ao Conselho Federal de Farmácia, com fundamento nos §§1º e 2º do art. 8º da Lei 8443/1992 c/c §§ 1º e 2º do art. 197 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União (RITCU), que promova, se ainda não o fez, no prazo de cento e oitenta dias dias [...], a devida Tomada de Contas Especial no Conselho Regional de Farmácia do Estado de Rondônia em razão do uso irregular das contas Banco do Brasil Agência 3796-6 C/C 20.187-1 e Unicred Porto Velho C/C 983-0, bem como nos recebimentos da Empresa Amazônia Agência de Viagens e Turismo Ltda. a título de aluguéis de imóvel daquele Conselho Regional, no período entre 2010 a 2014, para apuração dos fatos, identificação dos responsáveis e quantificação do dano, encaminhando os resultados da apuração à este Tribunal para julgamento.



    Da leitura do pronunciamento transcrito constata-se ter sido determinada a instauração de tomadas de constas especiais pelo CFF, a fim de apurar fatos ocorridos entre os anos de 2010 a 2014.



    O Relator do processo administrativo n. 015.851/2018-4 discriminou em sua proposta de voto as datas nas quais foram solicitadas informações ao Conselho Federal de Farmácia acerca do comprimento do que fora deliberado no acórdão n. 1.927/2016:



    1. 2. A unidade técnica elaborou detalhado histórico dos eventos registrados nos autos, nos termos abaixo: 2. Para esclarecimento acerca dos fatos ocorridos a partir do Acórdão que deu origem a este processo de monitoramento, transcrevo o histórico inicialmente feito na instrução da então Secex-RO (peça 10):



    2. A decisão do acórdão monitorado foi comunicada ao Conselho Federal de Farmácia (CFF) por intermédio do Ofício 169/2016-TCU/SECEX-RO, de 30/3/2016 (peça 2), recebido na entidade em 7/4/2016 (peça 3).



    3. Como a entidade não comprovou a instauração da Tomada de Contas Especial no Conselho Regional de Farmácia do Estado de Rondônia (CRF/RO), tampouco justificou a mora no cumprimento, expediu-se o Ofício 956/2016-TCU/SECEX-RO, de 17/11/2016 (peça 4), solicitando informações acerca do cumprimento da determinação.



    4. Por meio do Ofício AUDIT.CFF 211/2016, de 7/12/2016 (peça 5), o Sr. Walter da Silva Jorge João, Diretor-Presidente do CFF, informou que a determinação proferida no Acórdão 1927/2016-TCU-1ª Câmara constara no Processo Administrativo 1201/2014, que se refere à Prestação de Contas do CRF/RO do exercício de 2013. Relata que o dito processo administrativo fora homologado na 430ª Reunião Plenária do CFF, realizada nos dias 29 e 30/4/2015, onde foram julgadas pela irregularidade com a instauração da Tomada de Contas Especial (TCE), conforme consta do Acórdão 26.098, publicado no Diário Oficial da União (DOU), de 2 de maio de 2016, Seção I - pág. 110 (peça 5, p. 2).



    5. No mesmo expediente, indicou que os trabalhos da Comissão de Tomada de Contas Especial foram efetuados no período de 14 a 18/3/2016, sendo que o consecutivo Relatório já foi concluído e o processo devidamente formalizado para encaminhamento aos gestores responsáveis à época para justificativas, obedecendo a fase interna da TCE. Acrescentou que, após o recebimento das justificativas, o processo seria encaminhado ao Conselheiro Relator e, após conhecimento e homologação do Plenário, seria, posteriormente, encaminhado para esta Secretaria de Controle Externo.



    6. Em 28/9/2017, expediu-se o Ofício 732/2017-TCU/SECEX-RO (peça 6), no qual a Secex-RO solicitou, novamente, informações acerca do cumprimento da determinação. Antes disso, ressalta-se que a Secex-RO já havia solicitado informações, e o CFF respondeu por meio do Ofício AUDIT.CFF.110/2017, de 25/5/2017 (peça 7, p. 3).



    7. O CFF, por intermédio OF.AUDIT.CFF. nº 174/2017 (peça 7), anexou documentos e informou o seguinte:



    Atendendo ao solicitado por V.Sª., através do Ofício n° 0732/2017-TCU/SECEX-RO, de 28 de setembro passado, informamos que a situação exposta no Ofício OF.AUDIT.CFF n° 110/2017, de 25 de maio passado, não se alterou, sendo que toda documentação relativa a movimentação bancária ocorrida no Banco do Brasil - Ag. 3796-6 C/C 20.187-1 e Unicred Porto Velho C/C 983-0 e os recibos de aluguel da Empresa Amazônia Agência de Viagens e Turismo Ltda. permanecem sob a guarda do Departamento de Polícia Federal/Superintendência Regional no Estado de Rondônia (grifo nosso).



    8. Em 19/2/2018, mais uma vez, expediu-se o Ofício 112/2018-TCU/SECEX-RO (peça 8), no qual a Secex-RO diligenciou ao CFF acerca do cumprimento da determinação proferida no Acórdão 1927/2016-TCU-1ª Câmara, da relatoria do Ministro Augusto Sherman Cavalcanti. O diretor-presidente do CFF, por intermédio do OF.AUDIT.CFF. 049/2018 (peça 9), repetidamente respondeu:



    Informamos a V.Sª. que não ocorreu qualquer alteração das informações contidas no Ofício OF.AUDIT.CFF. n° 174/2017, sendo que toda documentação elencada permanece sob a aguarda do Departamento de Polícia Federal/Superintendência Regional no Estado de Rondônia (grifo nosso).”



    (Grifei)



    Foram apontados, ainda, outros fatos no voto do Relator, os quais demonstram a inércia do impetrante no cumprimento do que determinado pelo TCU.



    Vejamos. 



    Em 5 de julho de 2018, a Secex-RO realizou diligência junto à Polícia Federal no Estado de Rondônia, tendo em vista que o Conselho Federal de Farmácia atribuía a demora no cumprimento da deliberação contida no acórdão 1927/2016 – 1ª Câmara ao fato de os documentos necessários às diligências estarem sob a guarda daquele órgão. 



    A Superintendência Regional da Polícia Federal em Rondônia informou inexistir óbice ao acesso do CRF/RO aos documentos apreendidos e não haver a autarquia diligenciado no sentido de obter cópias. Apontou, ainda, que os autos foram encaminhados ao Ministério Público Federal e os bens apreendidos enviados ao seu depósito.



    A Secex/RO, em 16 de agosto de 2018, expediu ofício à Procuradoria da República solicitando cópia do procedimento em meio digital. Essa diligência foi reiterada em 30 de outubro de 2018. Por meio do Ofício A 41/2019/PR/RO/GABPR7-JGAS, aquele órgão informou que parte dos documentos havia sido devolvida ao CRF/RO em 19 de julho de 2018 e que o restante fora enviado à Seção de Depósito e Arquivo Judicial (Sedaj) da Justiça Federal em Porto Velho/RO.



    Diante da emissão de novo ofício da Secex/RO, a autarquia informou ter entrado em contato com o Ministério Público Federal formulando questionamentos acerca do “IC nº 1.31.000.000244/2016-36 – Acórdão 1927/2016 – TCU – 1ª Câmara, haja vista o Auto Circunstanciado de Busca e Arrecadação n° 0013000-28.2015.4.01.4100-3ª Vara Federal, ocorrido aos 12 dias do mês de janeiro de 2016, pela Polícia Federal desse Estado”. Acrescentou haver sido informada de que o inquérito encontrava-se em instrução.



    Em 16 de abril de 2020, em resposta a novo ofício da Secex/RO, comunicou que entrou em contato com o Ministério Público Federal formulando questionamentos acerca do “IC nº 1.31.000.000244/2016-36 – Acórdão 1927/2016 – TCU – 1ª Câmara, haja vista o Auto Circunstanciado de Busca e Arrecadação n° 0013000-28.2015.4.01.4100-3ª Vara Federal, ocorrido aos 12 dias do mês de janeiro de 2016, pela Polícia Federal desse Estado”.



    Em 31 de agosto de 2020, a extinta Secex Trabalho apresentou proposta de realização de audiência com o Presidente do CFF, nos seguintes termos: 



    “realizar audiência, com fundamento no art. 157 do Regimento Interno/TCU, do Sr. Walter da Silva Jorge João, CPF 028.909.682-00, Presidente do Conselho Federal de Farmácia em 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, pela omissão na falta de cumprimento à determinação do item 1.7.1 do Acórdão 1927/2016-TCU-1ª Câmara, em descumprimento ao disposto no art. 268, inciso VII do Regimento Interno/ TCU”.



    Somente após a realização da aludida oitiva, foram prestadas novas informações, em 10 de novembro de 2020, dando conta da instauração das tomadas de contas especiais, as quais aguardavam apreciação pelo Plenário do Conselho. Constou, ainda, que aquelas relacionadas aos exercícios de 2012 e 2013 foram concluídas e encaminhadas ao TCU.



    Ademais, as diligências realizadas junto à Polícia Federal, a fim de ter acesso aos documentos apreendidos e necessários ao início dos procedimentos administrativos, foram realizadas um ano após o arquivamento dos documentos.



    Nesse cenário, entendo não haver ilegalidade na aplicação de multa ao impetrante, ao fundamento de descumprimento do que foi determinado no item 1.7.1 do Acórdão 1927/2016-TCU-1ª Câmara, uma vez que, desde 7 de abril de 2016, o impetrante tem ciência dessa deliberação, muito antes, portanto, das alegadas dificuldades ocasionadas pela pandemia da covid-19.



    A proposta de voto do Relator acatada pelo Plenário em 22 de fevereiro de 2022 afirma que, até agosto de 2021, as tomadas de contas com instauração determinada no acórdão 1927/2016-TCU – 1ª Câmara não foram enviadas àquela Corte. Noticia, ainda, que somente após a audiência do dirigente máximo do CFF foram realizads algumas providências.



    De outro giro, o Ofício n. 653/2022, da lavra do impetrante, noticia o envio das tomadas de contas referentes aos exercícios 2012 e 2013, que, por equívoco, não foram inseridas no TC 015.851/2018-4, mas serão remetidas novamente. A comprovação do fato requer dilação probatória, que é incompatível com a ação constitucional do mandado de segurança. 



    3. Ante o exposto, denego a segurança.



    4. Sem honorários advocatícios (Lei n. 12.016/2009, art. 25, e enunciado n. 512 da Súmula do Supremo).



    5. Dê-se ciência à autoridade impetrada.



    6. Preclusas as vias impugnatórias, arquive-se.



    7. Intime-se. Publique-se.  



     



Brasília, 9 de maio de 2022.  



     



Ministro NUNES MARQUES



Relator